Tribunal: TJMT
Processo: 0028051-03.2009.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028051-03.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – TRIBUTÁRIO – ISSQN – INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 150, VI, C, §4º DA CF – COBRANÇA INDEVIDA – RETENÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A instituição de ensino sem fins lucrativos, que não distribui renda, lucro ou participação nos resultados e aplica seus recursos inteiramente no País, para manutenção de seus objetivos, goza de imunidade tributária, logo, não pode ser tributada por ISSQN”. (N.U 0005666-03.2013.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M Agamenon Alcântara Moreno Júnior , nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário nº 0028051-03.2009.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para determinar a restituição da quantia comprovada de R$ 470,89 (quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos).

Como causa de pedir recursal, sustenta que a sentença merece reforma para determinar a restituição integral dos valores retidos, sob o argumento que “
não foram considerados como prova os documentos expedidos pelo próprio Município onde atesta a referida retenção
”.

Afirma que “
se houve a retenção indevida do imposto, então resta despicienda a prova de comprovação do seu pagamento porque já retido na fonte
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município Apelado ao pagamento da importância de R$ 3.048,82.

Contrarrazões ao recurso no id. 7268897.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 74270495 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M Agamenon Alcântara Moreno Júnior , nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário nº 0028051-03.2009.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para determinar a restituição da quantia comprovada de R$ 470,89 (quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos).

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ajuizou Ação de Repetição de Indébito Tributário nº 0028051-03.2009.8.11.0041, referente a cobrança indevida de ISSQN, no montante de R$ 3.048,82.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes a pretensão inicial para reconhecer a restituição na quantia comprovada de R$ 470,89.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
respeito da legalidade da cobrança de ISSQN diante da imunidade tributária que a parte apelante possui.

A Constituição Federal dispõe no art. 150 a respeito da imunidade tributária,
in verbis
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

b) templos de qualquer culto;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

(Incluída pela Emenda Constitucional nº 75, de 15.10.2013)

Por sua vez, o regimento interno da parte apelante, aprovado pelo Decreto n. 494/62, dispõe que a parte apelante trata-se de instituição de educação sem fins lucrativos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS — ISSQN — IMUNIDADE.

A instituição de ensino sem fins lucrativos, que não distribui renda, lucro ou participação nos resultados e aplica seus recursos inteiramente no País, para manutenção de seus objetivos, goza de imunidade tributária, logo, não pode ser tributada por ISSQN.

Recurso não provido.

(N.U 0005666-03.2013.8.11.0015, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015)

Ademais, é incontroverso nos autos o direito a imunidade tributária pela parte apelante, restando controverso tão somente os recolhimentos efetuados na NFs 74, 180, 229, 882, 7817 e 16858.

No caso,

em relação as NFs 74 (id. 7268862, pág. 6),180 (id. 7268863, pág. 3), 229 (id. 7268864, pág. 7), 882(id. 7268864, pág. 1), 7817 (id. 7268864, pág. 4) e 16858 (id. 7268865, pág. 1), está demonstrado, por documento emitido pela parte apelada, a retenção do imposto, por conseguinte, o dever do indébito.

Portanto, como restou demonstrado a retenção do ISSQN e a parte apelante possui imunidade tributária, a devolução dos valores retidos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para reconhecer a devolução dos valores retidos nas NFs 74, 180, 229, 882, 7817 e 16858, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023